Tribunal: TJMT
Processo: 8011044-04.2015.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011044-04.2015.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do preço, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 207.247.561-91 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8011044-04.2015.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Joel Ferreira Da Silva

Recorrido(s):

Instituto Municipal De Previdência Social Dos Servidores De Tangara Da Serra - MT e

Município De Tangará Da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR IDADE. REVISÃO PELO TCE. REDUÇÃO DOS PROVENTOS. LEI MUNICIPAL Nº 160/2011 EM DISSONÂNCIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra/MT concedeu aposentadoria por idade ao autor, ora recorrente, por meio da Portaria nº 22/2014, com proventos proporcionais no valor de R$ 2.215,04 (dois mil duzentos e quinze reais e quatro centavos). Em sede de análise no Tribunal de Contas/TCE, processo n° 16.172-1/2013, o referido órgão declarou inconstitucional a forma de cálculo estabelecida na Lei Complementar Municipal nº 160/2011. Assim, por meio do Ofício nº 079/SERRAPREV/2015, a Portaria nº 22/2014 foi retificada, e os proventos foram reduzidos para R$ 1.737,47 (mil setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos). O recorrente visa a revogação da decisão do Órgão de Contas para reconhecer a legalidade e aplicação do art. 19 da Complementar Municipal nº 160/2011.

2. Em que pese a Lei Municipal ser mais benéfica aos servidores, como já pontuado no Parecer da consultoria Técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo de consulta nº 16.172-1/2013, acolhido pelo relator; conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, o município não tem autonomia para modificar o que está prescrito na CF/88 e na Lei 10.887/2004:
“Observa-se que a alínea “b” do inciso III do § 1º do art. 40 da CF/88 e a Lei10.887/2004 não contemplaram a possibilidade de os RPPS adotarem regra diversa, ou seja, estabelecerem forma alternativa à aplicação da proporcionalidade ao tempo de contribuição, no caso da aposentadoria voluntária por idade. Neste rastro, contata-se que a Lei cuidou em estabelecer um valor para proventos mínimos e máximos. Neste sentido, o § 5º do artigo 1º da Lei 10.887/2004 (norma geral que alcança todos os entes federados) disciplinou que os proventos calculados de acordo com a média aritmética simples não poderão ser inferiores ao valor do salário mínimo nem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se der a (...) Dessa forma, a regra geral é que os proventos iniciais das aposentadorias não poderão ser inferiores ao salário mínimo nem exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, tal como estipulado pelo § 5º do artigo 1º da Lei 10.887/2004, mesmo no caso das aposentadorias proporcionais. Assim, a proporcionalidade pelo tempo de contribuição, para as aposentarias voluntárias por idade, deve incidir sobre os proventos calculados e aferidos na forma do art. 1º da Lei 10.887/2004, observados os limites máximos e mínimos definidos em seu § 5º, sendo que não há previsão no ordenamento jurídico geral deferindo autonomia legislativa aos municípios para que possam estipular forma alternativa à prescrita na CF/88 e na Lei 10.887/2004. (...)Desta forma, responde-se ao consulente no sentido de que fere a Constituição e a Lei Nacional nº 10.887/2004 a legislação local que fixar percentual mínimo para o cálculo dos proventos nas aposentadorias voluntárias proporcionais por idade, no âmbito dos respectivos RPPS”.

3. Tendo em vista a legalidade na ratificação da aposentadoria aliada ao atendimento da decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sendo o benefício pela média aritmética simples, de acordo com o preconizado nos §§ 3° e 17 do art. 40 da Constituição Federal com redação pela Emenda Constitucional n° 41/2003, art. 1° da Lei n° 10.887/2004, conclui-se que não houve ilegalidade no ato das requeridas, devendo ser mantida a improcedência.

4. Em decisão já proferida pela Turma Recursal, o relator Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, assim decidiu:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - APOSENTADORIA POR IDADE REDUÇÃO NOS PROVENTOS – LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 160/2011 DIVERGIR DO TEXTO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se de ação visando a modificação do cálculo de proventos da aposentadoria por idade, aduzindo a ilegalidade da redução dos proventos que foi determinada no processo de aposentadoria junto ao TCE. Analisando os autos verifica-se que a autora pleiteia a aplicação da Lei Complementar Municipal nº 160/2011 que em seu teor muda a forma do cálculo da aposentadoria por idade. No entanto, não há previsão no ordenamento jurídico geral deferindo autonomia legislativa aos municípios para que possam estipular forma alternativa à prescrita na CF/88 e na Lei 10.887/2004. Dessa forma, o direito da autora resta prejudicado eis que o município não pode editar lei contrariando a Constituição Federal e a Lei 10.887/2004. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1002774-71.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021